Tribunal: TJDFT
Processo: 0718077-23.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718077-23.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: CELIA MARIA LACERDA DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de oposição ao julgamento virtual apresentado pelo apelante no ID 67824927. Com efeito, o julgamento do presente recurso teve início na 30a Sessão de Julgamento Virtual, realizada de 29/08 a 05/09/2024, conforme ID 63707285, ocasião em que a primeira vogal pediu vista dos autos. O recurso foi indevidamente incluído para continuidade de julgamento na 20a Sessão Ordinária Presencial, de 27/11/2024, uma vez que já iniciado o julgamento de forma virtual, ocasião em que foi expressamente adiado para a 1a Sessão Virtual de 2025, a ser realizada no período de 23/01 a 30/01/2025, conforme ID 66684407. Assim, não há que se falar em modificação da modalidade da sessão de julgamento após o seu início. Atentem-se os advogados das partes ao certificado no ID 66684407 quanto ao procedimento para realização de sustentação oral a ser realizada em Sessão Virtual, evitando-se, assim, a criação de embaraços ao regular andamento do feito. Aguarde-se o julgamento do presente recurso a ser realizado na 1a Sessão Virtual de 2025 (23/01 a 30/01/2025). Exclua-se a certidão ID 67837761 já tornada sem efeito pela Secretaria da Turma. I. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora